Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0705053-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EVARISTO JANIO DE MAGALHAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Evaristo Jânio de Magalhães contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Antes da apreciação do pedido liminar, o Impetrante peticionou nos autos informando que a pretensão deduzida no presente mandamus foi reconhecida administrativamente pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, razão pela qual requereu a desistência da ação. Conforme se verifica da análise do instrumento de procuração que guarnece a petição inicial (Id. 23379910), foi outorgado ao advogado que subscreve a petição Id. 23510542 o poder de desistir. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669367 RG[1], de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é lícito ao impetrante, a qualquer tempo, desistir da ação de mandado de segurança, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do Mandado de Segurança, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] (RE 669367 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 08-08-2012 PUBLIC 09-08-2012 RDECTRAB v. 19, n. 218, 2012, p. 24-29 ) Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora